Tribunal: STF
Processo: ARE 1531500
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que concedeu ordem de habeas corpus de ofício para trancar inquérito policial instaurado no âmbito da chamada "Operação Nácar", por excesso de prazo no oferecimento da denúncia. A investigação, iniciada em outubro de 2020, visava apurar supostos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro, mas até o momento do julgamento não havia sido formalizada a denúncia pelo Parquet, apesar de encerradas as diligências desde dezembro de 2023.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou o trancamento do inquérito, por excesso de prazo e ausência de oferecimento de denúncia, viola normas constitucionais, de modo a permitir sua revisão em sede de recurso extraordinário.



III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial deve ser avaliado sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, e não com base em critério aritmético rígido.



    4. O acórdão recorrido assentou que, embora não tenha havido novo habeas corpus impetrado, é legítima a concessão da ordem de ofício pelo tribunal, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, ao constatar coação ilegal pela demora excessiva do Ministério Público em oferecer denúncia.



    5. O trancamento do inquérito se deu sem prejuízo da reabertura da investigação, caso surjam provas substancialmente novas, não havendo, portanto, prejuízo irreparável à persecução penal.



    6. A controvérsia demanda reexame de fatos e provas, providência vedada na via extraordinária, conforme entendimento consolidado na Súmula 279 do STF.



    7. A jurisprudência da Corte reconhece que a aferição do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia exige análise do contexto fático do processo, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para revisitar tais elementos nesta fase processual.



IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental desprovido.